Tribunal: TJDFT
Processo: 0704281-65.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes da ofendida prestadas perante a autoridade policial e confirmadas em juízo, além das declarações de informante e testemunhas policiais.

2. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade do agente quando a conduta perpetrada apresenta censurabilidade que ultrapassa o normal para o crime, o que se verifica no caso da ameaça cometida com o emprego de arma de fogo.

3. Correto o aumento da pena-base com fundamento na valoração negativa das circunstâncias do delito, em razão de ter sido cometido na presença de criança de tenra idade.

4. Não havendo excesso na fixação da pena, majorada de forma proporcional e em conformidade com critérios amplamente adotados pela jurisprudência, não se justifica a modificação dos aumentos aplicados na primeira e na segunda fases da dosimetria.

5. Recurso conhecido e desprovido.